Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. IRDR No 2016.00.2.024562-9. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE MÉRITO. IRRELEVÂNCIA. ADVENTO DA RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/2019. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. Não obstante ter sido ponderada a tese firmada no IRDR no 2016.00.2.024562-9 no corpo do voto condutor do acórdão embargado, a fixação da competência no Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitado) se deu com fundamento na Resolução no 12 de 03/10/2019, editada pelo Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça.
4. Portanto, irrelevante para o caso dos autos se houve, ou não, o trânsito em julgado da decisão de mérito do IRDR no 2016.00.2.024562-9 e o que preceitua o art. 985, II, do CPC, ou mesmo se o Recurso Especial ali interposto se tratava de Pedido de Revisão de Tese, não acolhido pela c. Câmara de Uniformização.
5. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração desprovidos.